Tribunal: TJDFT
Processo: 0012292-53.1997.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. VINCULADA A CONTRATO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LEI No 14.010/2020. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PRESCRICIONAIS. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO NO MOMENTO DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO ANTES DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.

1. O prazo prescricional para a promoção da ação de notas promissórias é de 3 (três) anos, contudo, não tendo havido a circulação das cártulas e, diante da vinculação destas ao contrato de promessa de compra venda que lhes deu origem, restam afastadas a autonomia e abstração do título, devendo ser observado o prazo prescricional para a cobrança dos valores do pacto.

2. O prazo prescricional para a execução de contrato é aquele indicado no art. 206, §5o, inciso I, do CC, referente à “pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular”, ou seja, cinco anos, sendo este o mesmo prazo da prescrição intercorrente. Inteligência do art. 206-A do Código Civil, da Súmula n. 150 do STF e do Enunciado n. 196 do Fórum Permanente de Processualistas Civis.

2. Findo o prazo de suspensão da execução, nos termos do art. 921, III, do CPC, tem início a fluência do prazo prescricional.

3. A juntada aos autos de petição de diligência visando a busca de bens do devedor, por si só, não interrompe o prazo prescricional, mormente quando a referida medida já se mostrou infrutífera.

4. O art. 3o da Lei Federal no 14.010/2020, que dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das Relações jurídicas de Direito Privado (RJET) em virtude da pandemia do coronavírus (Covid-19), estabeleceu a suspensão dos prazos prescricionais no período 12/06/2020 a 30/10/2020.

5. À época da prolação da sentença não havia decorrido o prazo prescricional, que somente se findou em 09.02.2023. Contudo, houve a prescrição da pretensão executiva antes da interposição do recuso em 10.02.2023.

9. Apelação conhecida e não provida.